Tribunal: TJDFT
Processo: 0753552-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/2004. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, § 2o, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei n. 10.931/2004 dispõe que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, e admite que a assinatura do emitente no respectivo documento seja levada a efeito por meio eletrônico, condicionada à garantia da identificação inequívoca do signatário (artigo 28 e artigo 29, § 5o).
2. No caso concreto, o comprovante de empréstimo juntado pela exequente contém dados suficientes que individualizam a executada. Além disso, a devedora aceitou se submeter à assinatura eletrônica expedida pela plataforma da exequente. 2.1. A cédula de crédito bancário posta “sub judice” foi emitida por intermédio de plataforma disponibilizada pela credora e aceita pelo emitente, mediante identificação e assinatura eletrônica. O documento traz em si todos os parâmetros necessários à validação da assinatura, contendo os dados do emitente, local, data, hora, e código autenticador. Ademais, no momento da contratação foi juntado ao sistema self e documentos pessoais da contratante. 2.2. Não existe qualquer motivo capaz de infirmar a validade da chave de acesso emitida via mobile pela exequente, ainda que o método utilizado seja diverso do ICP-Brasil.
3. Versando a hipótese sobre direito disponível, incumbe ao executado suscitar eventual defeito na formação do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.